Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-84.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001429-84.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PAULO
CEZAR CHRISTOVAM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-84.2019.8.26.0077 -
2
VOTO No 18190
APELAÇÃO No: 1001429-84.2019.8.26.0077
APELANTE: PAULO CEZAR CHRISTOVAM
APELADO:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
COMARCA: BIRIGUI
JUIZ: FÁBIO RENATO MAZZO REIS
APELAÇÃO. DPVAT. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Fixação com base no valor da condenação. Valor irrisório. DISTRIBUIÇÃO
EQUITATIVA. Possibilidade. Valor que deve ser majorado,
para melhor remunerar o trabalho desenvolvido pelo
advogado do autor. Fixação em R$ 1.000,00. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 149/151, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido
formulado na petição inicial para condenar a apelada a indenizar o ex adverso pelo
montante da diferença correspondente aos danos apurados, ou seja, 12,5% do total
indenizável pela tabela do Seguro DPVAT (R$ 1.687,50), na razão de R$ 843,75,
corrigidos desde a data do ajuizamento da ação pela tabela prática do E. TJSP, com
juros legais desde a citação. Diante da sucumbência, condenou a apelada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos,
em 10% do valor da condenação.
O apelante, a fls. 153/156, pugna exclusivamente pela
majoração da verba honorária. Traz considerações sobre o art. 85, § 8o, do CPC.
Busca a reforma da r. sentença para majorar os honorários advocatícios para R$
1.000,00.
Recurso regularmente processados, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 162/166.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-84.2019.8.26.0077 -
3
PAULO CEZAR CHRISTOVAM, ora apelante, propôs a
presente ação de cobrança de seguro obrigatório em face da SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ora apelada.
O recorrente alegou, em síntese, que em razão de acidente
automobilístico sofreu lesão grave que lhe causou invalidez, tendo recebido tão
somente R$ 843,75 de indenização. Por isso, pugnou pela condenação da apelada
ao pagamento de indenização em valor proporcional ao grau de invalidade a ser
aferido por perícia (fls. 07).
O I. Magistrado a quo, por sua vez, houve por bem julgar
procedente o pedido elencado na petição inicial, nos termos acima relatados, dando
azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
A insurgência recursal prende-se tão somente à majoração
da verba honorária.
É certo que, nos termos do art. 85, §8 do CPC/15, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
Ressalvado o entendimento do I. Magistrado a quo, ao
determinar os honorários em 10% do valor da condenação (R$ 843,75) acabou por
vulnerar a remuneração do patrono constituído.
Vale destacar que a distribuição dos honorários advocatícios
é matéria de ordem pública essencial para a administração dos conflitos, podendo
ser conhecida, inclusive, de ofício pelo Estado-Juiz, até mesmo por se tratar de
pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC/15.
Com efeito, é possível a fixação equitativa da verba
honorária, uma vez que a remuneração do advogado deve ser condizente com o
trabalho desempenhado.
Em outras palavras, o julgador não está adstrito aos limites
mínimo e máximo estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC/2015 podendo fixar os
honorários de forma equitativa, a fim de evitar situações injustas, notadamente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-84.2019.8.26.0077 -
4
demandas em que o valor da causa ou da condenação é baixo.
Feitas tais considerações, observados o ínfimo valor da
condenação e a baixa complexidade jurídica que envolve a controvérsia, caberá a
majoração dos honorários para R$ 1.000,00, já considerada a fase recursal.
Nesse sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA
EQUITATIVA. Sentença de procedência do pedido que
determinou o pagamento de R$ 2.531,25, subtraindo-se o
valor já pago na via administrativa (R$ 1.687,50), resultando
na condenação de R$ 873,75. Honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, de forma equitativa. Aplicação do
art. 85, § 8o, do CPC, em virtude do valor irrisório da
condenação. Honorários acertadamente arbitrados por
equidade. Redução alvitrada descabida, pena de aviltamento
da atuação profissional. Sentença mantida. Verba honorária
majorada, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1111163-32.2018.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de
Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020).
Portanto, a majoração é de rigor.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora